Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700413-71.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CLEBER PEREIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BASE DE CÁLCULO PARA AUMENTO. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT). 2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível quando evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota a sua habitualidade delitiva e o relevante grau de reprovabilidade do seu comportamento, impossibilitando a incidência da bagatela. Precedentes do STF, STJ e deste TJDFT. 4. A base de cálculo adotada pela jurisprudência, quando aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento relativo a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, é o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito. 5. Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância sobre os bens, após encerrado o expediente da obra, a pena será aumentada de um terço. 6. Tendo em vista o princípio da legalidade, é incabível o afastamento da multa, por ser pena cominada ao tipo penal, cuja suspensão de sua exigibilidade, por hipossuficiência de recursos, deverá ser analisada no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal. 7. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é correta, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017